Tribunal: TJMT
Processo: 1029324-89.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1029324-89.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ADRIANA RODRIGUES SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA MUNICIPAL. MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. LEI MUNICIPAL No 10.693/2019. PRAZO MÁXIMO EXCEDIDO. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO AO FGTS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Professora contratada pelo Município de Rondonópolis mediante sucessivos contratos temporários no período de março de 2021 a outubro de 2024. Sentença reconheceu direito a férias e terço constitucional, mas afastou nulidade contratual e direito ao FGTS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a renovação sucessiva de contratos temporários descaracterizou o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/1988; (ii) definir se a nulidade contratual gera direito ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Municipal no 10.693/2019 autoriza contratações temporárias pelo prazo máximo de 12 meses, prorrogáveis uma única vez por igual período.
4. A prorrogação sucessiva, sem solução de continuidade, para suprir necessidade permanente, viola o art. 37, IX e § 2o, da CF/1988 e a legislação municipal, configurando nulidade contratual.
5. O STF, nos Temas 612 e 551 da Repercussão Geral, assentou que a contratação temporária reiterada, sem respeito aos limites legais, desvirtua a excepcionalidade e enseja nulidade, com manutenção do direito às verbas salariais.
6. Nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, declarada a nulidade, é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do servidor, calculado sobre a remuneração percebida, excluída a multa de 40%.
7. Breves interrupções coincidentes com férias escolares não descaracterizam a continuidade do vínculo para fins de reconhecimento da nulidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para declarar a nulidade das contratações temporárias no período de 03/2021 a 10/2024 e condenar o Município ao pagamento do FGTS respectivo, com atualização pela SELIC, mantida a sentença nos demais pontos.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária que ultrapassa o prazo máximo previsto em lei municipal, mediante sucessivas renovações, caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade e enseja nulidade. 2. Reconhecida a nulidade, é devido o depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, sem multa de 40%. 3. Interrupções sazonais e breves não afastam a continuidade do vínculo para fins de reconhecimento da nulidade.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei Municipal no 10.693/2019, arts. 1o e 3o, § 4o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029324-89.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA RODRIGUES SANTOS - CPF: 016.331.691-03 (RECORRENTE), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025